Tribunal: CARF
Processo: 10283.902951/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902951/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.544 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
RADIO E TELEVISAO RIO NEGRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
EM
MOMENTO
POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
A retificação da DCTF em momento posterior ao da emissão do despacho
decisório não impede a eventual homologação da DCOMP.
DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a sua
restituição ou compensação autorizadas por lei, cabendo ao contribuinte o ônus
de provar o direito creditório pleiteado. Nesses termos, e uma vez afastado o
fundamento que não homologou o PERDCOMP da contribuinte, devem os
autos retornar à DRF de origem para análise e suficiência do crédito requerido,
evitando, assim, a caracterização de cerceamento de defesa e supressão de
instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar o fundamento da negativa da
DCOMP e para determinar o retorno dos autos à DRF de origem para análise do mérito do
direito creditório, devendo o rito processual ser retomado desde o início. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10283.902948/2012-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902951/2012-91
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902951/2012-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.542, de 21 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de processo administrativo decorrente de DCOMP transmitida pelo
contribuinte para fins de compensar alegado crédito de CSLL referente ao período de apuração
em tela.
A Derat, por meio de despacho decisório não homologou a compensação, sob o
argumento de que o crédito pleiteado já teria sido integralmente utilizado para liquidar outro
débito.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade. Alega, em resumo,
que após entregar a DIPJ do ano-calendário, foi constatado erro na contabilidade, erro este que
provocou alterações no balanço e na base de cálculo do tributo, bem como a retificação da
DCTF.
A DRJ julgou a manifestação improcedente por meio de Acórdão assim
fundamentado, em síntese:
Neste aspecto, cabe dizer que tanto a Instrução Normativa RFB no 903/2008, quanto a
Instrução Normativa RFB no 974/2009 que a sucedeu, ou ainda a Instrução Normativa
RFB no 1.110/2010, que vigora atualmente, estabelecem que a retificação não produzirá
efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a impostos e contribuições em
relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
Portanto, considerando que não mais havia tempo hábil para retificar a DCTF não há
efeitos a produzir.
(...)
Ademais, cabe dizer que o interessado não trouxe aos autos provas, como documentos
contábil-fiscais, nada que demonstrasse e comprovasse o direito creditório realmente
existente e por ela apontado.
A empresa, após ter sido cientificada da decisão, interpôs recurso voluntário por
meio do qual reitera as alegações de defesa, questiona a premissa da DRJ quanto à necessidade
de retificação das obrigações acessórias previamente ao despacho decisório, sustenta que houve
violação ao princípio da verdade material e busca demonstrar, com base nos documentos
contábeis e fiscais de fls. 74/248, que o crédito é legítimo. Subsidiariamente, pede o contribuinte
a realização de perícia com base nos quesitos formulado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.542, de 21 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902951/2012-91

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço e passo a apreciá-los.
A compensação objeto de análise não foi homologada pelo despacho
decisório sob a única premissa de que o crédito informado já teria sido
alocado a outro débito, não havendo saldo disponível suficiente.
Quando da impugnação, o contribuinte alega que o crédito seria legítimo,
conforme atestariam as DIPJ e DCTF que foram retificadas logo após o
recebimento do despacho em questão.
A DRJ, porém, manteve a não homologação por entender (i) que a
retificação da DCTF em momento posterior ao início de procedimento
fiscal não possui efeitos, bem como (ii) que o contribuinte não teria
trazido aos autos prova cabal acerca do alegado direito creditório.
Pois bem.
Na linha da jurisprudência majoritária do CARF, a retificação da DCTF
em momento posterior ao da emissão do despacho decisório não impede
a eventual homologação da DCOMP.
O próprio Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, da
Receita Federal do Brasil, já se manifestou no sentido de que “a não
retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído, seja comprovado por outros meios”.
Quanto à comprovação do indébito propriamente dito, cumpre observar
que o ônus da liquidez e certeza do crédito realmente é do contribuinte,
conforme interpreta-se do 170 do CTN, in verbis:
“Artigo 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” Grifei.
Nessa situação particular, a Recorrente, conforme visto, apresentou como
prova do crédito a sua DIPJ e DCTF Retificadora já em sede de
manifestação de inconformidade, mas a DRJ entendeu que esses
documentos seriam insuficientes diante da falta de apresentação do
respectivo suporte contábil-fiscal.
No recurso voluntário, e dentro daquilo que se denomina de dialética
processual, a Recorrente, além de ter buscado melhor esclarecer a origem
do indébito, qual seja, o equívoco de ter deixado de compensar (excluir),
na determinação do lucro real e base de cálculo da CSLL, os valores dos
benefícios a ela concedido em razão da divulgação de propaganda
eleitoral gratuita, anexa farta documentação em prol do direito creditório,
a saber:
- Doc. 1 – conciliações contábeis e balancetes (fls. 75/112);
- Doc. 2 – conciliação das despesas e recolhimentos de IRPJ e CSLL (fls.
113/140);
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.544 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902951/2012-91

- Doc. 2B – Razões (fls. 141/146);
- Doc. 3 – Lalur e DIPJ original e retificadora (fls. 147/246); e
- Doc. 4 – Demonstrativos de apuração do crédito (fls. 247/248).
Nesse contexto, uma vez afastado o fundamento do despacho decisório
que não homologou o pleito da contribuinte, e inclusive para não
caracterizar supressão de instância, entendo que devem os autos retornar
à DRF de origem para análise e suficiência do montante do crédito que
foi requerido.
Caso a Delegacia de origem constatar que realmente houve pagamento a
maior, e desde que este saldo não tenha sido utilizado em outros pedidos,
a compensação deverá ser homologada no limite do crédito que assim for
reconhecido.
Conclusão
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO
VOLUNTÁRIO para afastar o fundamento da negativa da DCOMP e
para determinar o retorno dos autos à DRF de origem para análise do
mérito do direito creditório, devendo o rito processual ser retomado
desde o início.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para afastar o fundamento da negativa da DCOMP e para determinar o
retorno dos autos à DRF de origem para análise do mérito do direito creditório, devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital